Tribunal: STJ
Processo: 0803541-74.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876918 - AL (2025/0079635-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N P DE F (MENOR)
REPR. POR
: N P DA S
AGRAVANTE
: N G DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE
: P V DA S S (MENOR)
REPR. POR
: J DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ E IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. RECONHECIMENTO DA COISA
JULGADA E EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49493583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3293d6c7-ce54-486b-b237-dfc93a963cef

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3293d6c7-ce54-486b-b237-dfc93a963cef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876918 - AL (2025/0079635-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N P DE F (MENOR)
REPR. POR
: N P DA S
AGRAVANTE
: N G DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE
: P V DA S S (MENOR)
REPR. POR
: J DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284
/STF. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ E IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. RECONHECIMENTO DA COISA
JULGADA E EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a Súmula
no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por N. P. de F. (representado por N. P. da S.) e
OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE
EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES. ACORDO FIRMADO
PERANTE A VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS.
Documento eletrônico VDA48206404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:06
Código de Controle do Documento: 56990d62-8f12-4a41-83d4-cb248ee29a9c

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE" (e-STJ fl. 202).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 287/293).
No recurso especial (e-STJ fls. 211/226), os recorrentes alegam violação dos
arts. 85, § 14, 90,
e § 2o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; 14, § 1o, da Lei
caput
no 6.938/1991; 186, 421, 424 e 927 do Código Civil; 51, I, IV, e § 1o, do Código de
Defesa do Consumidor e 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da Ordem dos Advogados do
caput
Brasil.
Aduzem que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de se pronunciar a respeito da legislação suscitada nos
embargos de declaração.
Asseveram que o acordo celebrado não abrange as questões de direito
requeridas na ação individual de danos morais, visto que a recorrida impôs os termos
da indenização em valor único, que corresponde apenas aos danos materiais, não
incluindo os danos morais, que são individuais e personalíssimos, de modo que
afastar o exame de tal questão viola o direito de acesso à justiça.
Sustentam ser "(...) importante que a ação prossiga, para que a parte
recorrente discuta em sede de cognição sumária a indenização pelos danos morais
(e-STJ fl. 217).
sofridos"
Afirmam, ainda, que a cláusula do acordo que estipula a renúncia de
direito, dando vantagem desmensurada à parte recorrida em relação ao valor
indenizatório, deve ser declarada nula.
Mencionam que o Colegiado de origem violou a legislação pátria, "(...) ao não
(e-STJ fl. 223).
fixar a retenção de honorários frente a extinção do feito"
Defendem que o acordo direto com a parte não pode afastar os honorários
contratuais e sucumbenciais dos patronos previamente outorgados e contratados.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 303/336), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelos ora
recorrentes contra a decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição que, nos
autos da ação de indenização por danos morais decorrentes dos prejuízos e
transtornos causados pela atividade de mineração exercida pela Braskem S.A.,
extinguiu o processo em relação aos autores.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso com base na
homologação judicial de um acordo celebrado nos autos da Ação Civil Pública no
0803836-61.2019.4.05.8000, que tramita na Justiça Federal, e que, segundo o
Tribunal, abrange todos os danos causados, incluindo os danos morais, tendo sido
firmado com a supervisão do Ministério Público Federal, Defensoria Pública, Poder
Judiciário e sociedade civil organizada.
Documento eletrônico VDA48206404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:06
Código de Controle do Documento: 56990d62-8f12-4a41-83d4-cb248ee29a9c

Irresignados, os recorrentes buscam o reconhecimento de que o acordo
celebrado na Ação Civil Pública não abrange a indenização por danos morais.
Sem razão.
Incialmente, observa-se que a alegação de negativa de prestação
jurisdicional foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas
omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
De fato, a mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o
recurso sob o enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos
ao acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
Assim, não tendo os recorrentes demonstrado o ponto acerca do qual o
acórdão recorrido deveria ter se pronunciado, e não o fez, é manifesta a deficiência da
fundamentação recursal nesse particular, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE
CARÊNCIA.
LIMITAÇÃO
DE
COBERTURA.
RECUSA
INJUSTICADA.
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA E ANGÚSTIA DO
BENEFICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DELIMITADAS NO JULGADO ESTADUAL.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.174.617/CE, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

No tocante ao fundamento da extinção da ação de indenização por danos
morais, o aresto recorrido expressamente consignou a abrangência de referida verba
no acordo judicial que foi formalizado, conforme demonstra a leitura dos seguintes
trechos do voto condutor do acórdão:

"(...)
O caso em deslinde cuida de impugnação à decisão que,
reconhecendo a perda superveniente do interesse processual, extinguiu o
feito em relação aos agravantes.
A matéria, já conhecida por esta Corte, diz respeito às
consequências dos danos geológicos causado pela atividade empresarial da
empresa agravada, situação que atingiu diversos bairros da Capital
Alagoana, e que exigiu, de diversos atores sociais, uma postura cooperativa
para que fossem alcançadas medidas de reparação satisfatórias para os
moradores que foram prejudicados.
Entre estas medidas, como amplamente noticiado, houve o
ajuizamento de ações civis públicas pelos Ministério Público Federal,
diversos termos de ajustes de conduta e acordos celebrados com a presença
do Judiciário e Defensoria Pública, tudo visando resguardar, da melhor
forma possível, os interesses da população afetada pelo sinistro.
No presente caso, conforme as certidões juntadas aos autos
principais, os agravantes firmaram acordo nos autos do cumprimento de
sentença relativo à Ação Civil Pública de que foi parte, processo que tramita
Documento eletrônico VDA48206404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:06
Código de Controle do Documento: 56990d62-8f12-4a41-83d4-cb248ee29a9c

na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Nesta certidão, pode-se
conferir a extensão do acordo formulado, bem como suas condições, tendo
havido a devida homologação judicial:

(...)
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A,
respectivas companhias subsidiárias, subcontratadas, afiliadas,
controladoras, cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer
outra empresa dentro de um mesmo grupo,sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas
seguradoras/resseguradoras,
de
quaisquer
obrigações,
reivindicações e pretensões e/ou indenizações de qualquer
natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados,
decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente da
desocupação de imóveis em razão do fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como
todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou
a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
.
qualquer título, em Juízo ou fora dele
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais direitos
remanescentes decorrentes da desocupação, para nada mais
reclamar em tempo algum, expressamente reconhecendo que não
possui mais qualquer direito e que se absterá de exercer,
formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição,
comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas e/ou
processuais e honorários advocatícios remanescentes e não
contemplados no acordo.

Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e os
cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da Defensoria
Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, com a intenção
de resguardar seus interesses e abarcar, de forma única, todos os danos
causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito de
receber qualquer crédito a mais e, inclusive, de continuar com qualquer
demanda que tenha como causa de pedir o referido sinistro geológico.
Não há que se falar, no presente caso, em violação ao livre acesso
ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial, visto que, como
dito, as partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na
resolução deste conflito" (e-STJ fls. 206/208 - grifou-se).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pela instância ordinária para
entender que o dano moral não foi abrangido pelo acordo celebrado demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em
virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Por fim, em relação aos honorários, o aresto recorrido concluiu que a
questão trazida está inserida na seara contratual, porquanto "(...) o ônus de
sucumbência é verba que somente ostenta natureza alimentar quando fixada em título
" (e-STJ fl. 209).
judicial transitado em julgado, o que não ocorreu no presente caso
Extrai-se das razões recursais que a parte não refutou tal fundamento
adotado pela Corte local, o que desafia o óbice constante da Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Documento eletrônico VDA48206404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:06
Código de Controle do Documento: 56990d62-8f12-4a41-83d4-cb248ee29a9c

recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
Ademais, a revisão do julgado neste ponto também esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o reconhecimento da coisa
julgada e a extinção da ação de indenização por danos morais sem resolução do
mérito inviabiliza a análise das teses recursais, também, pela falta de
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula no 211/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:06
Código de Controle do Documento: 56990d62-8f12-4a41-83d4-cb248ee29a9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.876.918 / AL
Número Registro: 2025/0079635-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07075394420208020001 08035417420238020000 7075394420208020001 8035417420238020000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N P DE F (MENOR)
REPR. POR
: N P DA S
AGRAVANTE : N G DA C A (MENOR)
REPR. POR
: J N DA C A
AGRAVANTE : P V DA S S (MENOR)
REPR. POR
: J DA S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49463305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: b56235c8-b5a5-4efd-b451-04220152a921

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: b56235c8-b5a5-4efd-b451-04220152a921